Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725350-45.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA. RECORRIDO: ROGÉRIO BORGES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Sustenta a agravante que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória. 2. Conforme destacado na decisão agravada, houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o trânsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada. “A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (STJ, AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017). 3. Deve prevalecer o parâmetro fixado na sentença: “com incidência de correção monetária (INPC), desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora (1% ao mês), a contar da citação, em parcela única.” Mantida a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e improvido. As recorrentes suscitam divergência jurisprudencial no sentido de que a incidência dos juros moratórios deve ser computada do trânsito em julgado da sentença condenatória. Colacionam ementas de julgados, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931 (ID 33872582 - Pág. 1). Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas somente em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, na OAB/DF 26.323 (ID 35462092 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931 (ID 33872582 - Pág. 1), relativas à parte recorrente e de João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323 (ID 35462092 - Pág. 7), relativamente à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030